Tribunal: TJMT
Processo: 1001080-54.2018.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001080-54.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEIDIMAR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 030.829.501-32 (RECORRENTE), JOSE OLIVA DE SANTANA - CPF: 594.175.951-72 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001080-54.2018.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Leidimar Ferreira de Souza

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS AOS CARGOS EFETIVOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA ESTABELECENDO IDADE MÁXIMA DE 25 ANOS ATÉ A DATA DE ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES. PREVALÊNCIA DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE ELEVOU A IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NA CORPORAÇÃO MILITAR DE MATO GROSSO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 580/2016 – ADI 1012296-64.2017. RECURSO IMPROVIDO.

É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que é possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Nessa linha, no julgamento do RE 678.112-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a repercussão geral da matéria e reafirmada à jurisprudência no sentido de que o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

A norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico questionado, sendo inaplicável a norma posterior que elevou o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

“Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.”
(Apelação / Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

Recurso improvido.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de não merece prosperar a alegação da autora quanto à aplicação do disposto na Lei Complementar no 555/2014, uma vez que quando da realização do concurso a regra vigente era outra, qual seja, que a idade máxima era de vinte e cinco anos até a data do encerramento das inscrições, sendo no caso ato jurídico perfeito pois já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou, e inaplicável a regra expressa na referida Lei Complementar.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Recorrente alega que se inscreveu no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital de Abertura no 002/2013 - SAD/SESP/MT, de 18 de novembro de 2013 e que foi aprovado até a 4a fase do certamente, mas, que na 5a foi considerado como NÃO RECOMENDADO, tendo interposto recurso administrativo, cuja resposta foi a seguinte “
Nasc. em 20/11/1986. Não atende ao Item 3 da alínea L -INDEFERIDO/NÃO RECOMENDADO”.

Neste caso o Recorrente nasceu no dia 20.11.1986
, portanto, na data do encerramento do prazo da inscrição tinha 27 anos de idade, portanto superior à idade máxima prevista no edital.

Deve observado que em 14.12.2020, converti o julgamento deste recurso em diligência e determinei a intimação da parte autora para informar, no prazo de 10 (dez) dias, se encontrava incorporado a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e, caso positivo, digitalizar nos autos cópias da sua carteira de identidade funcional e também do último holerite, a fim de comprovar tal vínculo.

Por meio de petição digitalizada em 13.01.2021 (ID no 72123998), o Autor, ora Recorrente, informou que não se encontrava incorporada à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Conforme supramencionado, ao participar da 5a fase – investigação social, foi eliminado, tendo em vista que possuía 27 anos de idade quando do encerramento do prazo da inscrição, ou seja, idade superior a máxima prevista no edital do certame, que era de 25 anos.

Assim, o Edital no 002/2013-SAD/SESP/MT, de 16.11.2013, no tocante ao seu subitem 3.1, onde consta que o candidato deveria possuir idade entre 18 e 25 anos até a data do encerramento das inscrições que ocorreu no dia 30 de dezembro de 2013, estava em consonância com
a Lei Complementar no 231/2005,
em vigor na época, a qual regulamentava o ingresso na carreira de militar.

O edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público. Nesse sentido:

“
De
acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao edital”

(
N.U 1006274-69.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020);

“A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao edital Precedentes: MS 16.748/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 30/05/2012, DJe 15/06/2012”
(N.U 0023793-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Friso que por ser o edital a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos,
não deve ser aplicado o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, tendo em vista que é posterior a homologação do certame.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS. AÇÃO ANULATORIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PUBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIOS – EDITAL N° 002/2013-SAD/SESP. ELIMINAÇÃO NA 5a FASE. IDADE SUPERIOR A 25 ANOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DE LEGISLAÇÃO POSTERIOR AO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDENCIA. APELOS PROVIDOS. ONUS DE SUCUMBENCIA INVERTDO.

1. O advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555/2014, não aproveita ao apelado, porquanto posterior à homologação do concurso.
2. Além disso, o Plenário desta Corte de Justiça, ao julgar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016.
3. Predomina premissa de comprovação da idade mínima de 25 (vinte e cinco) anos, no ato da inscrição, nos termos do Edital de abertura do concurso, redigido com base na legislação pretérita.
4. O Tribunal Estadual firmou o posicionamento no sentido de que a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma. (MS N.U 1011168-09.2017.8.11.0000, Apelação/Remessa Necessária 111916/2016, MS 180606/2015)
5. Providos os recursos para julgar improcedentes os pedidos da inicial e inverter o ônus de sucumbência, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
(N.U 0005053-31.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma Recursal Única, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020
)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDA – MÉRITO – CANDIDATO REPROVADO NA 5a FASE – INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL – IDADE MÁXIMA ATÉ A DATA DA INSCRIÇÃO – CANDIDATO COM 30 ANOS – ELIMINADO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – IRRESIGNAÇÃO SUSTENTADA NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – IMPOSSIBILIDADE – LCE No 555/14 – INAPLICABILIDADE – POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – ORDEM DENEGADA.

O Governador do Estado não possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que se busca determinação judicial para inscrição em concurso público no qual há limite máximo de idade para candidato, em que figuram como responsável pela elaboração do edital, bem como pela realização do concurso, o Secretário de Estado de Segurança Pública.

O ato administrativo que eliminou o impetrante do certame não padece de vício de ilegalidade, uma vez que até o último dia das inscrições do concurso contava com 30 (trinta) anos de idade. O princípio da isonomia não deve ser aplicado ao caso, pois dois erros não somam um acerto
.

Em consonância com o firme entendimento desta egrégia Corte de Justiça, “Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame.”
(Apelação / Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CONCURSO PÚBLICO — SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR — EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA DE VINTE E CINCO (25) ANOS NA DATA DO ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES — LEGALIDADE — APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — INVIABILIDADE — POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME.

“[...] Não há que se falar em inconstitucionalidade do art. 11, II, da LCE 231/2005, vez que a matéria já foi analisada pelo Pleno deste Tribunal de Justiça, que, em atenção ao princípio da razoabilidade, entendeu ser constitucional a limitação da idade de 25 (vinte e cinco) anos para a inclusão na carreira militar. [...]”. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento 168631/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 18 de agosto de 2015).

Não se aplica o limite de idade máxima previsto na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, pois é posterior a homologação do certame. Recurso provido”
.
(Apelação / Remessa Necessária 111916/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016).

É certo que foi aprovada a Lei Complementar Estadual no 555, na data de 29 de dezembro de 2014, dispondo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, alterando a idade máxima para ingresso nas instituições militares de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade.

Porém, deve ser observado que o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555/2014, não se aplica ao Recorrido, uma vez que é posterior à homologação do certame.

Posteriormente foi editada a Lei complementar no 580/2016, que acrescentou o art. 204-A, na Lei Complementar no 555/2014, autorizando a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso a reconhecer a procedência do pedido nas demandas ajuizadas até então,
in verbis
:

Art. 1.o Fica acrescentado o art. 204-A à Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, com a seguintes redação: Art. 204-A O disposto no art. 11, II, entra em vigor na data da publicação, produzindo efeitos retroativos para alcançar as situações que se enquadram na sua previsão, e que são objeto de demanda judicial em trâmite e não tenha transitado em julgado.

Art. 2.o A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso fica autorizada a reconhecer a procedência do pedido nas demandas judiciais deduzidas em juízo até a data de publicação desta Lei Complementar, cujo objeto se amolde ao disposto no art. 204-A.

Contudo,
a alteração legislativa, não se consagra aos candidatos regidos pelo Edital 002/2013, com resultado homologado anterior a nova norma, conforme entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar o mérito da ADI no 1012296-64.2017.811.0000, Relatoria Desembargador Dirceu dos Santos, sendo julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar no 580/2016, com efeitos
ex tunc
, conforme ementa abaixo:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 580/2016 – PRODUÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 555/2014, QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODIFICAÇÃO DA IDADE MÍNIMA E MÁXIMA PARA INGRESSO NAS INSTITUIÇÕES MILITARES – INCONSTITUCIONALIDADE EM RAZÃO DE AFRONTA DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PUBLICIDADE – PRIVILÉGIOS AOS CANDIDATOS COM IDADE SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) ANOS QUE INGRESSARAM COM MEDIDAS JUDICIAIS – IRRETROABILIDADE DA NORMA SOBRE A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA OU MODIFICADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 6o DA LINDB –
AÇÃO PROCEDENTE
.

Imperativa a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que produz efeitos retroativos a fim de privilegiar determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e art. 129, inciso II, da Carta Magna Estadual.

A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico, conforme previsão do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal e art. 6o, da LINDB.”

(ADIN 1012296-64.2017.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 04/12/2018, Publicado DJE em 10/12/2018)

Reproduzo, em parte, os fundamentos constantes na decisão acima ementada:

“Resta evidente que o acréscimo do artigo 204-A à Lei Complementar Estadual no 555/2014 teve a finalidade de beneficiar os candidatos, com idade superior a 25 (vinte e cinco) anos, que manejaram medidas judiciais para ingressarem na Academia de Polícia do Estado de Mato Grosso, uma vez que com o advento deste dispositivo dezenas de candidatos obtiveram êxito em decisões liminares.

Ao possibilitar o efeito retroativo ao inciso II do art. 11 da Lei Complementar Estadual no. 555/2014, para alcançar situações que se enquadram na sua previsão e que são objetos de demanda judicial, o legislador violou os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no caput do art. 129 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A consequência lógica da declaração de constitucionalidade do dispositivo legal ora impugnado é o acesso de candidatos no curso de formação, com mais de 25 (vinte e cinco anos) e que judicializaram a questão, afigurando tratamento diferenciado entre os candidatos, porquanto alterou-se a idade máxima, aplicando-se somente àqueles que vindicaram na via judicial, privilégio não permitido pelo edital.

A modificação das regras do concurso público, depois de publicado o edital e já iniciado o certame, somente poderá ser autorizada mediante a publicação de novo edital, desde modo sendo aplicável a todos os interessados.

Desta feita, é irrefutável que as regras dispostas na Lei Complementar no 580/2016 do Estado de Mato Grosso, violam diretamente os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade, previstos no caput do art. 129 da Constituição Estadual, assim, se mostra necessário o reconhecimento por esse Plenário da inconstitucionalidade do referido dispositivo.

Ademais, a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico.

É possível afirmar, ainda, que o referido princípio apresenta duplo fundamento, sendo um de ordem constitucional e outro de ordem infraconstitucional. Vejamos:

O art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” Já o art. 6o, da LINDB diz o seguinte: “A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitando o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”

É possível perceber que a Constituição Federal, como a LINDB, adotaram a Teoria que se apoia em total respeito ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, no intuito de
preservação da segurança jurídica
.

Desta maneira, é possível concluir que a regra é a irretroatividade no que diga respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito, como in casu”.

O Estado de Mato Grosso, na tentativa de manter constitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 580/2016, interpôs Agravo ao Supremo Tribunal Federal, qual o
ministro Relator Alexandre de Moraes negou provimento ao recurso, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILEGITIMIDADE DO SUBSCRITOR DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional em foco, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.

2. Para serem conhecidas em recurso extraordinário, as questões de ordem pública e as nulidades surgidas no acórdão também devem ser prequestionadas.

3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(ARE 1252130 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 20-05-2020 PUBLIC 21-05-2020).

Ressalto que no
entendimento do Pleno, “os efeitos retroativos privilegiaram determinado grupo de pessoas que almejam ingresso no quadro público via concurso, desconsiderando os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade administrativa, bem como o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e artigo 129, inciso II, da Carta Magna Estadual. “A regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico” diz trecho da decisão acima ementada.

Desta forma, a posterior edição de lei estadual modificando a idade máxima para ingresso na carreira militar, no caso específico a Lei Complementar Estadual no 555/2014, que aumentou o limite de idade, é irrelevante, para fins de alterar a idade exigida no edital, pois foi elaborado de acordo com a lei em vigor na época.

Há a expressão jurídica latina,
tempus regit actum,
que significa literalmente o tempo rege o ato, no sentido de que os atos jurídicos se regem pela
lei
da
época
em que ocorreram. Sendo assim, a lei editada posteriormente não tem o condão de retroagir e alcançar atos jurídicos praticados na vigência da norma anterior.

Portanto, o fato de a Lei Complementar Estadual no 555/2014, que entrou em vigor em 29.12.2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares de Mato Grosso, ter revogado a Lei Complementar no 231/2005, em meu entender, não deve ser aplicada, pois a citada lei não existia e como é sabido os atos jurídicos se regem pela lei da época em que foram proferidos.

Assim, entendo que a norma legal a ser aplicada é aquela vigente quando da prática do ato jurídico recorrido e que a edição de norma posterior elevando o limite máximo de idade para ingresso nas carreiras militares do Estado de Mato Grosso de 25 (vinte e cinco) para 35 (trinta e cinco) anos de idade, não torna ilegal o ato administrativo praticado com base na lei vigente na época.

Ante
o exposto
, conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), por não ter havido condenação em pecúnia. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator